Tribunal: STF
Processo: Rcl 78922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Emerson Costa da Silva contra decisão proferida pelo Relator do MS  nº 1036116-80.2024.4.01.0000 do TRF 1ª Região, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

2.	Narra o reclamante que seu veículo foi apreendido durante o cumprimento de medida de busca e apreensão, quando se encontrava na posse de seu genitor. Alega que ainda não lhe foi franqueado acesso aos atos processuais já produzidos.

3.	Requer, liminarmente e no mérito, o acesso aos autos de Busca e Apreensão n° 1002399-24.2023.4.01.4200 e ao Inquérito Policial n° 1001210-11.2023.4.01.4200.
        É o relatório.                                                                           
        Decido.  
4.	Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

5.	A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

6.	Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

7.	Pela decisão reclamada, indeferiu-se o Mandado de Segurança nos seguintes termos (e-doc. 15, p. 3):

Registre-se, ademais, o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível quando flagrante a ilegalidade ou abuso de poder, ou, ainda, quando for teratológico. 
Na espécie, os impetrantes carecem de interesse processual, sob o ângulo da necessidade, tendo em vista que a pretensão no sentido de que sejam habilitados no feito originário, que foi indeferida pelo Juízo a quo - por não ter sido demonstrada a vinculação à investigação e/ou justificativas para acesso aos autos que ainda tramitam sob sigilo -, pode ser objeto de recurso próprio ou mesmo de pedido de reconsideração, devidamente instruído com documentos que demonstrem o vínculo do investigado com os fatos apurados no inquérito e na busca e apreensão e que justifiquem o pedido de habilitação no citado processo. 
A via estreita do mandado de segurança não pode ser utilizada como substitutivo de medidas processuais próprias, especialmente quando há outro meio judicial disponível e eficaz para resguardar o direito supostamente violado. 
Ademais, cabe ressaltar que a apreensão do veículo pertencente ao representado já está sendo discutido em sede de embargos de terceiro, meio adequado para resolver questões relacionadas à propriedade e posse do bem. 
A existência de outro processo judicial em trâmite, que aborda o mesmo tema de fundo, reforça a inadequação da via mandamental neste caso, considerando o caráter subsidiário do mandado de segurança.

8.	Pois bem. Como se percebe com clareza, o ato reclamado não negou acesso aos autos, mas, saliente-se, reconheceu a falta de interesse processual, sob o ângulo da necessidade, tendo em vista que a pretensão [...] pode ser objeto de recurso próprio ou mesmo de pedido de reconsideração, devidamente instruído com documentos que demonstrem o vínculo do investigado com os fatos apurados no inquérito e na busca e apreensão e que justifiquem o pedido de habilitação no citado processo. 

9.	Dessa forma, constata-se que a presente reclamação está sendo utilizada indevidamente como sucedâneo recursal, com o objetivo de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal Federal, por meio de inadmissível atalho processual, conforme a consolidada jurisprudência da Corte. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado.III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos).

10.	Além disso, é consabido que a reclamação possui natureza documental, baseada em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Desse modo, não é possível infirmar a conclusão, apontada na decisão reclamada, de que a habilitação no feito originário foi indeferida pelo Juízo 'a quo' em razão da ausência de demonstração de vínculo com a investigação ou de justificativas para o acesso aos autos que ainda tramitam sob sigilo.

11.	Outrossim, cumpre lembrar que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, em hipóteses tais, o acesso aos autos pode ser restrito até a conclusão das diligências (Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator